Tribunal: TJMT
Processo: 1024225-16.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024225-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA ALVES - CPF: 375.824.838-80 (ADVOGADO), FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO - CNPJ: 60.003.761/0001-29 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO LORASCHI - CPF: 311.376.178-61 (ADVOGADO), G. B. C. M. - CPF: 120.021.691-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024225-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO

AGRAVADO: G. B. C. M.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GLOSA DE VALOR RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por fundação filantrópica contra decisão que indeferiu o pagamento de nota fiscal referente a cirurgia cardíaca pediátrica realizada por ordem judicial. A decisão recorrida acolheu glosa técnica promovida pelo Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), sob fundamento de extrapolação de orçamento estimativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Administração Pública pode negar o pagamento integral de procedimento médico-hospitalar efetivamente prestado sob ordem judicial, com base em parecer técnico que indica extrapolação de orçamento estimativo; e (ii) se é cabível o reconhecimento da gratuidade da justiça à entidade filantrópica agravante, diante de sua incapacidade financeira momentânea.

III. Razões de decidir

3. A cirurgia foi realizada em cumprimento a ordem judicial, mediante orçamento estimativo com ressalva de variações decorrentes de intercorrências clínicas.

4. O parecer do NAJ não demonstrou de forma objetiva e técnica quais itens da nota fiscal não foram efetivamente prestados.

5. O orçamento possuía natureza meramente estimativa, com expressa previsão de variações em decorrência da complexidade do procedimento.

6. O indeferimento do pagamento, diante da prestação comprovada do serviço, configura violação à boa-fé objetiva e enseja enriquecimento sem causa por parte do Estado.

7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece o dever de pagamento por serviços efetivamente prestados, mesmo diante de vícios administrativos ou contratuais.

8. A gratuidade da justiça é devida à entidade filantrópica diante da declaração de insuficiência financeira não infirmada por prova robusta.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar o pagamento do valor integral da nota fiscal nº 143271, no montante de R$ 143.506,77, afastando a glosa administrativa.

Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública deve efetuar o pagamento integral de serviço médico prestado sob ordem judicial, ainda que o valor final supere orçamento estimativo, desde que comprovada a efetiva execução e a pertinência técnica do procedimento. 2. A glosa administrativa deve ser fundamentada em critérios objetivos e técnicos, sob pena de violação à boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito do ente público. 3. É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à entidade filantrópica, mediante declaração de hipossuficiência não infirmada por prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º; Lei nº 8.666/1993, art. 59, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APL 0012635-07.2012.811.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.04.2019; TJMT, N.U 1002921-85.2021.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.04.2024; TJMT, RECURSO INOMINADO 10303979620248110003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07.11.2025; TJDFT, APL 0736237-51.2022.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 11.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024225-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO

AGRAVADO: G. B. C. M.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S. J. RIO PRETO
, contra decisão proferida pelo Juízo do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Saúde Pública que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada nº. 1002355-93.2023.8.11.0028
ajuizada por

G.B.C.M., representado por sua genitora, em face do ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual indeferiu o pagamento da nota fiscal nº 143271, no valor de R$ 143.506,77 (cento e quarenta e três mil quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos), relativa a procedimento médico-hospitalar realizado em cumprimento de decisão liminar.

Em suas razões recursais o Agravante aduz, em síntese, que, a decisão agravada desrespeita o equilíbrio econômico-financeiro, pois o valor cobrado representa o custo real da cirurgia complexa realizada no paciente.

Para tanto, argumenta que, foi a única instituição a apresentar orçamento e realizar o procedimento médico necessário, tendo agido em estrito cumprimento à ordem judicial. Argumenta que, o valor cobrado reflete o custo real do serviço prestado e que o parecer técnico do Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), que resultou na glosa de parte do valor e no indeferimento do pagamento da nota, carece de parâmetros objetivos e afronta a autonomia profissional dos médicos responsáveis pelo atendimento.

Sustenta que, a glosa aplicada compromete o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual entre a instituição prestadora e o ente público, violando os princípios da justiça contratual, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Alega ainda que, sendo uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, com mais de 90% dos atendimentos voltados à população do SUS, o indeferimento do pagamento gera grave prejuízo à continuidade dos serviços assistenciais, colocando em risco a própria finalidade institucional da agravante.

Do ponto de vista constitucional, destaca que a manutenção da decisão atacada viola os princípios da livre iniciativa e da propriedade privada, na medida em que transfere à iniciativa privada um ônus que compete ao Estado. Além disso, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, por não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades assistenciais.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como o provimento final do recurso, com a consequente reforma da decisão que indeferiu o pagamento da nota fiscal nº 143271.

Requer ainda o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, diante da natureza filantrópica da instituição e de sua incapacidade financeira momentânea.

Em decisão lança no id. 304430356 esta Relatora deferiu o pedido de justiça gratuita à parte Agravante, contudo indeferiu o efeito suspensivo pretendido.

Em contrarrazões (id. 311752884), o Estado de Mato Grosso sustentou, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade recursal, o que atrairia o não conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC.

Quanto à justiça gratuita, o Estado defendeu a necessidade de demonstração objetiva de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não ocorreu nos autos.

No mérito, alegou que, a decisão agravada se baseou em parecer técnico minucioso do NAJ, que analisou prontuários, notas fiscais e orçamento inicial, tendo reconhecido como devido o valor total de R$ 333.866,91. Sustentou que a FUNFARME já levantou judicialmente a quantia de R$ 463.090,64, configurando pagamento superior ao devido, e eventual liberação da nota fiscal impugnada resultaria em enriquecimento sem causa.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (id. 318163397)
pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024225-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA S J RIO PRETO

AGRAVADO: G. B. C. M.

VOTO (PRELIMINAR –
DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIEALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, em preliminar, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, alegando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, não assiste razão ao Agravado.

A exigência de dialeticidade, como critério de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais entende incorreta a decisão impugnada, permitindo ao órgão julgador
ad quem
reexaminar os fundamentos decisórios.

No caso concreto, a parte Agravante refuta os fundamentos lançados na decisão agravada quanto à glosa apresentada pelo NAJ e a necessidade de ressarcimento dos serviços efetivamente prestados. A peça recursal identifica o conteúdo da decisão agravada e contrapõe argumentos voltados à revisão dos fundamentos adotados, o que configura impugnação minimamente apta a ensejar o reexame do
decisum
.

Filio-me à tese de e que: “
A exigência de dialeticidade recursal deve ser analisada com razoabilidade, sendo suficiente, para seu atendimento, que a parte impugne minimamente os fundamentos da decisão agravada com argumentos juridicamente pertinentes”
(N.U 1002568-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 19/8/2025, Publicado no DJE 19/8/2025).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – FUNFARME, contra decisão que indeferiu o pagamento integral da Nota Fiscal n.º 143271, referente a serviços hospitalares prestados ao menor Ghael Benicius Costa Marques, nos termos de decisão judicial proferida nos autos de origem.

A controvérsia cinge-se à glosa promovida pelo Núcleo de Apoio Judicial (NAJ), que acolheu parcialmente os valores apresentados, com base em suposta extrapolação do orçamento inicial e na não comprovação de necessidade de determinados procedimentos, materiais e exames.

O agravo merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a FUNFARME atendeu ordem judicial para realização de cirurgia cardíaca pediátrica de alta complexidade, diante da inexistência de centros especializados em Mato Grosso, sob risco de morte iminente. O orçamento de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais) foi apresentado como estimativo (id. 132119604, dos autos de origem
)
, com expressa ressalva de que eventuais intercorrências poderiam gerar custos adicionais, o que foi aceito judicialmente, conforme decisão lançada no id. 132121455, dos autos de origem.

Deveras, não há controvérsia quanto à efetiva realização do procedimento médico, tampouco quanto à sua execução em cumprimento a ordem judicial regularmente proferida. Ao contrário, constam nos autos elementos documentais robustos que demonstram, de forma inequívoca, que a cirurgia foi realizada, sendo devidamente acompanhada por relatórios médicos e técnicos emitidos por profissionais especializados.

Tais documentos atestam não apenas a realização do serviço, mas também a sua complexidade e a pertinência das condutas adotadas, em consonância com protocolos clínicos internacionalmente aceitos, afastando qualquer suspeita de irregularidade no tocante ao conteúdo da Nota Fiscal apresentada.

A glosa promovida pelo NAJ baseou-se em interpretação rígida do orçamento inicial, como se se tratasse de contrato fechado, sem considerar as intercorrências clínico-cirúrgicas efetivamente comprovadas. Além disso, o parecer técnico limitou-se a apontamentos formais, sem demonstrar objetivamente quais itens da nota não foram efetivamente prestados, tampouco confrontou tecnicamente os relatórios médicos apresentados.

Neste contexto, o pagamento do valor constante na Nota Fiscal nº 143271 não pode ser negado sob o argumento genérico e dissociado da realidade clínica de que teria havido “superfaturamento”, mormente diante da ausência de demonstração objetiva e técnica de erro, excesso ou desnecessidade na conduta adotada pela equipe médica responsável.

Cumpre assinalar que, o orçamento inicialmente apresentado para fins de cumprimento da decisão judicial possuía natureza estimativa e não vinculante, o que é expressamente reconhecido pelas partes e pelo próprio conteúdo contratual, que previa a possibilidade de reajustes decorrentes de intercorrências médicas não previsíveis no momento da cotação.

Nesse sentido, impõe-se reconhecer que a diferença verificada entre o orçamento estimativo e o valor final apresentado na Nota Fiscal decorre de eventos supervenientes e inerentes à dinâmica clínica do procedimento, não podendo, portanto, ser utilizada como fundamento para negar o pagamento devido à instituição prestadora.

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Judicial – NAJ, que embasou a glosa ora combatida, limita-se a um juízo administrativo de conveniência e economia, desprovido de fundamentação técnica específica quanto à necessidade dos procedimentos cobrados, sem avaliação circunstanciada da realidade clínica enfrentada pela equipe médica no caso concreto.

Tal atuação, além de desconsiderar a autonomia técnico-científica dos profissionais envolvidos – princípio basilar da medicina moderna –, afronta o próprio conteúdo da decisão judicial anteriormente proferida, que autorizou a realização do procedimento sob os parâmetros definidos pela instituição hospitalar especializada, reconhecendo, implicitamente, sua capacidade técnica e estrutura adequada ao caso.

O Judiciário não pode, por via oblíqua, anular os efeitos de sua própria ordem liminar, sob pena de frustrar a sua eficácia prática e penalizar o cumprimento voluntário da decisão por parte do prestador de serviços, que agiu com diligência e responsabilidade institucional.

A recusa do pagamento integral da Nota Fiscal nº 143271, diante da demonstração cabal da efetiva prestação do serviço e da legitimidade da despesa incorrida, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve reger todas as relações jurídicas, inclusive aquelas travadas entre entes públicos e instituições privadas de caráter filantrópico.

Trata-se de evidente inadimplemento por parte do Estado, que se beneficiou da atuação célere e técnica da instituição agravante e agora se nega a arcar com o custo do serviço, com base em argumentos frágeis e desconectados das peculiaridades do caso concreto.

A manutenção da glosa, tal como imposta, ensejaria enriquecimento ilícito do Estado, que se utilizou de recursos privados para cumprir sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde do cidadão, e, após o cumprimento do encargo, recusa-se a efetuar o pagamento devido.

Este entendimento, aliás, alinha-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal no sentido de que a comprovação da prestação do serviço vincula a Administração ao pagamento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - LICITAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - NULIDADE - SERVIÇO PRESTADO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RESSARCIMENTO INDEVIDO PELO APELANTE - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 59, parágrafo único, da Lei de Licitações, ainda que o procedimento utilizado para contratação administrativa seja eivado de vício, a decretação da nulidade não exonera a Administração dos deveres previstos no contrato, especialmente no que tange ao pagamento do preço ajustado pelo serviço.

Logo, indevido o ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, tendo em vista que os serviços foram prestados pelo Apelante, ausentes prejuízos ao erário
.
(TJMT - APL 0012635-07.2012.811.0003, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 29/4/2019, Publicado em 10/5/2019). (Destaquei)

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

(N.U 1002921-85.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2024, Publicado no DJE 29/4/2024). (Destaquei)

E quanto à vedação das alegações genéricas nas glosas administrativa, mormente quando se com prova a prestação do serviço, destaco os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. GLOSAS ADMINISTRATIVAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por clínica médica contra associação e município, buscando pagamento por plantões médicos prestados em unidade de pronto atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o município possui legitimidade passiva para figurar em demanda de cobrança de serviços prestados em contrato de terceirização; (ii) saber se a administração pública pode ser responsabilizada subsidiariamente pelo inadimplemento de empresa contratada em prestação de serviços médicos; e (iii) saber se as glosas administrativas e a comprovação da prestação dos serviços foram devidamente analisadas.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município parcialmente provido. Recurso da empresa não provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva da Administração Pública em demandas de cobrança de serviços terceirizados é aferida pela Teoria da Asserção, bastando a indicação de vínculo jurídico material com o objeto do litígio na petição inicial. 2. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo inadimplemento de empresa contratada em prestação de serviços não é automática, exigindo-se prova inequívoca de sua conduta culposa, seja por omissão na fiscalização ou participação direta na inadimplência, não bastando a mera existência de vínculo contratual ou o simples inadimplemento da contratada.

3.
Glosas administrativas em contratos de prestação de serviços devem ser formalmente instituídas e comprovadas, não sendo válidas alegações genéricas de inconsistências ou ausência de prova de qualidade dos serviços quando há notas fiscais e ausência de processo formal de apuração de irregularidades.
(...).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10303979620248110003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 7/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 7/11/2025) (Destaquei)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. GLOSA ADMINISTRATIVA. GENÉRICA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, inciso I, do CPC).

2. Impõe-se o reconhecimento da existência dos débitos acostados nas faturas apresentadas na ação monitória, pois, as alegações apresentadas pela apelada não afastam a prestação do serviço pela ré.

3
. No caso dos autos, verifica-se que as glosas se referem a meras irregularidades administrativas que não afastam a ocorrência da prestação do serviço por parte da autora, de forma que aceitar o inadimplemento por tal motivo poderia acarretar o enriquecimento sem causa do plano de saúde.

4. Caso em que parte das irregularidades apresentadas pelo plano de saúde para justificar as glosas seriam preexistentes à autorização do serviço por parte do plano de saúde, não podendo se esquivar do pagamento, após a devida autorização.

5. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir do vencimento.

6. Apelação conhecida e provida.

(TJ-DF 0736237-51.2022.8 .07.0001 1847201, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/4/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/4/2024) (Destaquei)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que estão plenamente demonstrados: (i) a efetiva realização dos serviços; (ii) a adequação técnica e médica das despesas; (iii) a natureza não vinculativa do orçamento estimativo; e (iv) a inadequação da glosa técnica promovida pelo NAJ, que desconsidera a complexidade do caso clínico e a autonomia da equipe médica.

Sobre o benefício da gratuidade da justiça, já deferido liminarmente, ratifico seu deferimento, considerando a natureza filantrópica da agravante, o caráter assistencial de suas atividades e a presunção de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não infirmada por provas concretas apresentadas pelo Estado. A alegação de ausência de comprovação objetiva, à luz da Súmula 481 do STJ, não prospera diante do contexto específico dos autos e da função social da instituição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, para determinar o pagamento do valor constante na Nota Fiscal nº 143271, no montante de R$ 143.506,77 (cento e quarenta e três mil quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos), ante a comprovação da prestação do serviço em atendimento à determinação judicial, afastando a glosa promovida pelo NAJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025